Tribunal: TJPA
Processo: 0806298-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806298-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL DE SOUZA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0806298-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL DE SOUZA MACIEL

ADVOGADO: ROBERGES JUNIOR DE LIMA – OAB/PA 27.856-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

FIXAÇÃO COM BASE NA TEBELA PRESENTE NA
RESOLUÇÃO Nº 232 DE 13/07/2016 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0806298-76.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292

AGRAVADO: BRUNO RAFAEL DE SOUZA MACIEL

ADVOGADO: ROBERGES JUNIOR DE LIMA – OAB/PA 27.856-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS S/A E SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, objetivando a reforma do decisum de ID n° 28220042 dos autos de origem, proferido pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, arbitrou honorários do perito judicial em R$2.000,00 (dois mil reais), para fins de realização de perícia técnica para apurar a lesão ou invalidez sofrida pelo autor em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2018, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, processo nº 0803621-51.2020.8.14.0051, proposta pelo Agravado em desfavor do Agravante.

Irresignado com a decisão agravada, a Seguradora, ora recorrente, em breve histórico, nas razões de ID n° 5604667, aduz que os honorários do perito foram arbitrados em valor exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estando muito acima do valor médio estipulado para realização de perícias desta natureza.

Alega que o Juízo de origem desconsiderou por completo a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual determina que os honorários periciais devem ser fixados no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para perícias avulsas e de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), quando se tratar de pauta concentrada ou mutirão de perícia.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para fins de redução dos honorários periciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 300,00 em conformidade com o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal e a seguradora Líder e, ao final, que seja dado total provimento ao recurso.

A parte Apelada apresentou contrarrazões (ID n° 9353906) pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se acertada a decisão que arbitrou os honorários periciais em R$ 2.000,00, para fins de realização de perícia técnica para apurar a lesão ou invalidez sofrida pelo autor em razão de acidente de trânsito.

Com relação as perícias médicas para instruir ações de cobrança do seguro DPVAT, o Conselho Nacional de Justiça na Resolução n° 232 de julho de 2016 estabeleceu parâmetros para a fixação de honorários periciais de acordo com o tipo de prova técnica a ser produzida, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório.

A resolução nº 232 de 13/07/2016 do CNJ aponta que o juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
.

Vejamos a tabela:

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

3.MEDICINA/

ODONTOLOGIA

3.1 – Laudo em interdição/DNA

R$ 370,00

3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos

R$ 370,00

3.3 – Outras

R$ 370,00

­­­­­­

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem, decidiu por estipular o valor da perícia em R$ 2.000,00, atento “à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré”.

Entretanto, entendo que tal justificativa não se mostrou adequada e, por consequência, deve ser reformada a decisão com base nos valores estabelecidos na resolução nº 232 de 13/07/2016 do CNJ.

De imediato verifico que o valor fixado extrapola ao teto determinado pela resolução.

Importante ressaltar, que no feito que originou o presente recurso, o perito designado pelo juízo não chegou a ser consultado sobre a possibilidade de aceitar o valor previsto na tabela, qual seja: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Registre-se ainda que o objetivo da resolução é auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, simplificando e uniformizando procedimento necessário para o deslinde das ações envolvendo cobrança de DPVAT.

Dessa forma, ao fixar um valor acima do teto estipulado na resolução, o magistrado descumpriu os parâmetros ali estipulado, e isso sem apresentar uma fundamentação adequada ao caso específico.

Ademais, a perícia a ser realizada não demanda maior complexidade, além de exames clínicos a estabelecer o grau das lesões suportadas pela parte.

Informo, por fim, que o termo de acordo de cooperação técnica nº 021/2016 entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a seguradora líder do consórcio do seguro Dpvat s/a. expirou em 21 de junho de 2022.

Entretanto, por certo está em vigor a tabela do CNJ prevista na resolução nº 232, que de servir de base para a solução dos litígios envolvendo o seguro DPVAT.

Note-se ainda, como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ao proferir voto no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n.º 0000412-26.2013.8.14.0028:
“o expert está incumbido de múnus público, não podendo o serviço ser remunerado da mesma forma a qual receberia pela realização do trabalho na iniciativa privada, devendo ser-lhe atribuído um valor justo, sem onerar excessivamente a parte”.

Acrescento que o valor base da tabela deve ser utilizado para perícias simplórias, o que me parece que não é o caso dos autos, onde é alegada a existência de invalidez permanente, de maneira que se mostra escorreito o aumento do valor para duas vezes o valor base, ou seja, R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), que corresponde ao dobro do valor base.

Por fim, lembro que somente em questões bastante complexas e que demandem maiores análises e até mesmo exames complementares, é que se deve atingir o valor máximo estipulado na resolução do CNJ, qual seja 5 (cinco) vezes o valor base.

ISTO POSTO
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para fins de reduzir o valor dos honorários periciais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), conforme tabela prevista
A na resolução nº 232 de 13/07/2016 do CNJ, devendo o perito se intimado para apresentar manifestação.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 05/04/2024